Tribunal: TJDFT
Processo: 0703762-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA REFERENTE À APLICAÇÃO DE MULTA NÃO É OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA. VISITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO PELA GENITORA. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DO MENOR. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO MENOR. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. ALEGAÇÃO DE RECUSA DO FILHO EM VISITAR O GENITOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O recurso deve ser conhecido apenas quanto à insurgência contra a medida de busca e apreensão do menor, porquanto as demais matérias (multa cominatória e seu valor) foram objeto de decisões anteriores não impugnadas tempestivamente.
2. A medida de busca e apreensão foi determinada diante do reiterado descumprimento do acordo homologado sobre o regime de convivência paterna, mesmo após a imposição de multa cominatória.
3. A alegação de que o menor não deseja visitar o genitor não encontra respaldo nos autos, tratando-se de afirmação unilateral da genitora.
4. A busca e apreensão visa garantir o direito fundamental da criança à convivência familiar, além de permitir a averiguação das condições em que se encontra o menor, diante de indícios de vulnerabilidade.
5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.